Tribunal: STF
Processo: ARE 1567706
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “RECURSO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NO PERÍODO ANTERIOR À APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 



    INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. TESE DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. NÃO ACOLHIMENTO. PAGAMENTO DA VANTAGEM QUE CESSOU EM JANEIRO DE 2011. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. FORMULADO PELA ASSOCIAÇÃO DE CLASSE EM DEZEMBRO DE 2015. SUSPENSÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 4º DO DECRETO N. 20.910/1932. PRAZO QUE PERMANECEU SUSPENSO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGAÇÃO DE QUE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEDUZIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE CLASSE NÃO ATINGE A SITUAÇÃO DA PARTE AUTORA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL OU DE APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. INSUBSISTÊNCIA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO APRESENTOU A CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA COMPROVAR O FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SUSTENTADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 2018. TESE AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO DESDE DEZEMBRO DE 2018. PREFACIAL REJEITADA. 



    MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA VAI DE ENCONTRO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AO REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. TESE DE QUE OS DISPOSITIVOS QUE TRATAM DA GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PREVISTOS NA LCE N. 317/2005 FORAM REVOGADOS COM A INSTITUIÇÃO DO REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO PELA LEI ESTADUAL N. 15.215/2010. AFASTAMENTO. COMPATIBILIDADE DA GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA COM O REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO QUE JÁ FOI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO (ADI N. 6784, REL. MIN. EDSON FACHIN, J. 14.9.2022). GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA PROPTER LABOREM QUE É DEVIDA AOS PROCURADORES DO ESTADO QUE OPTARAM PELO EXERCÍCIO EXCLUSIVO DA ADVOCACIA PÚBLICA EM DETRIMENTO DE OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PAGAMENTO DA VERBA QUE ENCONTRA SUPORTE NA LEI. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO QUE IMPÕE AO PODER JUDICIÁRIO A CORREÇÃO DA ILEGALIDADE. ADEMAIS, PARTE AUTORA QUE JÁ OBTEVE DECISÃO FAVORÁVEL AO RECEBIMENTO DA VANTAGEM, RELATIVAMENTE A PERÍODO DIVERSO (RECURSO CÍVEL N. 5018621-67.2021.8.24.0005, REL. JUIZ MARCO AURÉLIO GHISI MACHADO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. 18.6.2024). SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 39, § 4º, e 135 da Constituição Federal.



    Sustenta ser incompatível com o regime de subsídio a “gratificação de dedicação exclusiva por opção”.



    Argumenta que, diante da “previsão constitucional que tornou obrigatória a remuneração por meio do subsídio (inserido no ordenamento jurídico em 1998)”, o Estado de Santa Catarina criou o regime de subsídios para os procuradores do Estados “a partir de janeiro de 2011, nos termos da Lei Estadual n. 15.215/2010”.



    Defende que o “regime de subsídio não se coaduna com a existência concomitante de outras parcelas remuneratórias de natureza mensal”.



    Aduz que “o acórdão, que reconheceu a ilegalidade na cessação do recebimento da verba ‘Gratificação de Dedicação Exclusiva por Opção’, viola frontalmente o artigo 39, §4º, e o artigo 135, ambos da Constituição Federal, uma vez que o acréscimo da verba à remuneração dos Procuradores do Estado importaria, não só em pagamento em duplicidade, mas, também, incompatibilidade com o regime de subsídio em parcela única”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem manteve integralmente a sentença de procedência do pedido autoral. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos da sentença de primeiro grau:



    “Quanto ao mérito, sabe-se que a Gratificação de Dedicação Exclusiva por Opção, criada pelo art. 82, II, da Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado, nos seguintes termos:



    (...)



    Referida gratificação foi pelo réu ao autor até dezembro de 2010, momento em que a Lei nº 15.215, de 17 de junho de 2010, reajustou o subsídio mensal dos membros da carreira de Procurador do Estado, acrescendo o seguinte:



    (...)



    Como se vê, aludida Lei ao fixar o subsídio mensal dos membros da carreira de Procurador do Estado, não alterou nenhuma disposição, absorvendo ou extinguindo a Gratificação de Dedicação Exclusiva por Opção, e nem ao menos revogou qualquer dispositivo da Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado. 



    Logo, a conclusão que se tem é que a Gratificação instituída foi mantida. 



    A propósito, retira-se da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.784 Espírito Santo:



    (...)



    No caso em exame, a gratificação é instituída a ‘servidores’ da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, conforme dispõe o art. 1º, caput, da Lei impugnada, a excluir, por evidente, os agentes políticos a ela vinculados. Assim, se cumpridas as exigências do art. 39, § 3º, da CRFB, não haveria inconstitucionalidade no pagamento de outras parcelas a servidores remunerados pelo regime de subsídio. 



    Além disso, a gratificação é compatível com os direitos garantidos aos servidores remunerados por subsídio. As hipótese de incidência da gratificação são as seguintes:



    (...)



    Como se vê, a gratificação foi instituída para compensar a opção pelo regime de dedicação exclusiva dos Procuradores do Estado, haja vista a vedação do exercício de qualquer outra atividade - advocatícia, administrativa ou judicial, bem como a assessoria e consultoria fora das atribuições institucionais -, exceto o exercício do magistério.



    Desta feita, não havendo revogação da gratificação, a procedência do pedido é medida que se impõe.”



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.404, firmou entendimento no sentido de que “o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor”. Eis a ementa do julgado: 



    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 



    1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 



    2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 



    3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 



    4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 



    5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 



    6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (ADI 5404, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 09-03-2023)



    Em relação ao adicional de dedicação exclusiva, o Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI 4.941, entendeu ser compatível com a remuneração pelo sistema de subsídio. Confira-se:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA DE PARTE DA PRETENSÃO. QUESTIONAMENTO ESPECÍFICO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REMUNERADOS POR SUBSÍDIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÕES EXTRAORDINÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DIFERENCIADAS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 39, §§ 4º e 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA ADI. 



    1. É hipótese de conhecimento parcial da ação declaratória de inconstitucionalidade, por ausente impugnação minudenciada de todos os dispositivos da legislação estadual objeto de controle. 



    2. Questionamento do pagamento de gratificação de dedicação exclusiva (GDE) específico quanto aos agentes remunerados por subsídio. 



    3. Conhecimento da ação apenas quanto à expressão “ou subsídio”, constante dos §§ 1º, 3º e 5º do artigo 1º da Lei 6.975/2008. 



    4. O servidor público que exerce funções extraordinárias ou labora em condições diferenciadas pode receber parcela remuneratória além do subsídio. 



    5. A interpretação sistemática do artigo 39, §§ 3º, 4º e 8º, da CRFB, permitem o pagamento dos direitos elencados no primeiro parágrafo citado. 



    6. O artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio. 



    7. A gratificação prevista na norma impugnada é compatível com o princípio da eficiência administrativa (artigo 37, caput, da CRFB), uma vez que busca equacionar a alocação de recursos humanos disponíveis para melhor atender à necessidade de serviços legalmente especificados. 



    8. In casu, a gratificação de dedicação exclusiva trata de situações em que o servidor público desempenha atividade diferenciada a justificar o seu pagamento em paralelo ao subsídio. 



    9. Improcedência da ação declaratória de inconstitucionalidade.” (ADI 4941, Relator para o Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 07-02-2020)



    Ademais, no julgamento da ADI 6.784, esta Corte entendeu que o pagamento da gratificação por dedicação exclusiva é compatível com o artigo 39, § 4º da Constituição Federal. Veja-se a ementa do julgado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 46-A E 52, §§ 3º A 9º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 88/1996, COM REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 897/2018. PROCURADOR DO ESTADO. GRATIFICAÇÃO. REGIME DE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA ADI. 



    1. “O servidor público que exerce funções extraordinárias ou labora em condições diferenciadas pode receber parcela remuneratória além do subsídio.” (ADI 4941, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019) 



    2. A gratificação de dedicação exclusiva trata de situações em que o procurador do estado desempenha atividade diferenciada a justificar o seu pagamento. 



    3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado improcedente.” (ADI 6784, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 27-10-2022)



    Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em conformidade com entendimento desta Suprema Corte.



    Sobre o tema, anote-se os seguintes julgados em casos análogos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO E COM OS ARTIGOS 39, §4º E 135 DA CONSTITUIÇÃO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO. ADIS 5404, 4941 E 6784. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.535.074/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/3/25).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE SUBSÍDIO. ADICIONAL DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - ADE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADIs 5.404, 4.941 E 6.784. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 5.404 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/3/23), firmou entendimento no sentido de que “o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor”. 2. Especificamente em relação ao adicional de dedicação exclusiva, o Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.941 (Rel. Min. TEORI ZAVASKI, Redator do acórdão Min. LUIZ FUX, Dje de 7/2/2020), entendeu ser compatível com a remuneração pelo sistema de subsídio. 3. No julgamento da ADI 6.784 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 27/10/2022) o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que o pagamento da gratificação por dedicação exclusiva é compatível com o artigo 39, § 4º da Constituição Federal. 4. Ao negar o pedido de pagamento de adicional de dedicação exclusiva sob a justificativa de que a percepção de remuneração por subsídio afastaria esse direito, o Tribunal de origem contrariou o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 5. Segundo o art. 55 da Lei 9.099/1995, aplicável subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública, cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por parte do recorrente vencido. 6. Agravo Interno do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA a que se nega provimento, com fixação de honorários advocatícios. Embargos de declaração de SAULO ROGÉRIO DE SOUZA prejudicados” (ARE nº 1.517.790/RO- AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/11/24).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente